Tribunal: STF
Processo: Rcl 66065
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JUCINEI CRISOSTOMO DOS SANTOS em face de acórdão (e-doc. 05, fls. 853-867) proferido pela Subseção de Dissídios Individuais II do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Rescisória - TST 0008463-54.2021.5.15.0000, que supostamente teria violado o entendimento firmado por esta Corte na ADPF 501. 



    2. A ação rescisória (e-doc. 05, fls, 5-65) foi iniciada por INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL visando rescindir acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, nos autos da ação trabalhista 0010466-82.2016.5.15.0088, determinou o pagamento em dobro de férias atrasadas por período supostamente ínfimo, com esteio na Súmula 450, TST, abaixo transcrita:



    Súmula 450, TST: É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.



    3. A rescisória foi inicialmente julgada improcedente (e-doc. 5, p. 475-491). Os embargos de declaração (e-doc. 5, p. 536-564) opostos foram rejeitados (e-doc. 5, p. 567-571).



    4. Após a interposição de Recurso Ordinário (e-doc. 5, p. 584-654), os autos foram remetidos para o Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº TST-ROT-8463-54.2021.5.15.0000), que deu provimento ao recurso ordinário interposto pela Reclamante (IMBEL) e julgou procedente o pedido de corte rescisório, para, em juízo rescindente, desconstituir a coisa julgada formada nos autos da ação trabalhista nº 0010466-82.2016.5.15.0088 e, em juízo rescisório, afastar a condenação ao pagamento em dobro da remuneração das férias, verbis:



    Ocorre que a condenação ao pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT, foi tema objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 501, julgada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal -- Sessão Virtual de 01/07/2022 a 05/08/2022. 



    A rigor, a leitura da Súmula 450 desta Corte já seria suficiente para justificar a conclusão objetiva de que também o pagamento intempestivo, ainda que com pequeno atraso, autorizaria a condenação questionada nesta sede rescisória.



    (...)



    É preciso ter presente que a Corte Suprema não estabeleceu modulação dos efeitos da decisão, como previsto no artigo 10 da Lei 9.882/1999 (que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do §1º do art. 102 da Constituição Federal), ficando, portanto, a cargo do julgador, o exercício do juízo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. 



    A eficácia imediata das decisões proferidas em ADPFs, independentemente da lavratura do acórdão, prevista de modo expresso no art. 10 e § 1º da Lei 9.882/1999, significa que todos os processos cujas decisões não transitaram em julgado são colhidos pela nova orientação, tal como reafirmado nos artigos 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC. 



    Daí por que assentou a Excelsa Corte, no julgamento da ADPF 501, que estariam automaticamente invalidadas as decisões judiciais não transitadas em julgado ao tempo do referido julgamento. 



    Não se cuidou, portanto, da técnica de modulação de efeitos, que exige quórum de dois terços (art. 11 da Lei 9.882/1999) e que foi concebida em nome da segurança jurídica e da preservação das situações jurídicas previamente consolidadas. 



    Nada dispondo o STF na ADPF 501 em relação aos casos julgados anteriormente e já alcançados pela preclusão máxima, aplica-se a tese fixada no Tema 733 da Tabela de Repercussão Geral, segundo a qual: 



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).” 



    (...)



    No caso em análise, trata-se de revisão do julgado, mediante exercício do juízo rescisório, com o intuito de desconstituir título judicial apoiado em norma jurídica (Súmula 450 do TST), cujo conteúdo foi expressamente declarado inconstitucional pela Suprema Corte, no exercício do controle de constitucionalidade, nos termos da tese fixada na ADPF 501.



    (...)



    Assim, não mais subsistindo no universo jurídico, com efeitos ex tunc, a Súmula 450 do TST, em que se lastreou o acórdão rescindendo, resta manifesta a violação do artigo 137 da CLT, a autorizar o corte rescisório pretendido. 



    Por todo o exposto, diante do julgamento proferido pela Corte Suprema na ADPF 501, dotado de eficácia erga omnes e efeito vinculante, não mais subsistindo no universo jurídico a interpretação da norma em que se lastreou o acórdão rescindendo, impõe-se o reconhecimento da violação do artigo 137 da CLT. 



    Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário interposto pela Autora (IMBEL) e julgo procedente o pedido de corte rescisório, por violação do artigo 137 CLT, para, em juízo rescindente, desconstituir a coisa julgada formada nos autos da ação trabalhista nº 0010466-82.2016.5.15.0088 e, em juízo rescisório, afastar a condenação ao pagamento em dobro da remuneração das férias, acrescidas de 1/3, por todo o período, negando provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante no feito matriz.



    (e-doc. 05, fls. 853-867, grifo nosso)



    5. Para o Reclamante, o TST teria inobservado a ADPF 501 ao julgar “procedente uma ação rescisória para invalidar decisão abarcada pela súmula 450 do TST após o trânsito em julgado, desconsiderando entendimento firmado pela Corte que contempla invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado.” 



    6. Assim, requereu, liminarmente, que fossa deferida “a suspensão do processo em curso no TST 0008463-54.2021.5.15.0000 até o julgamento final desta reclamação, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, ADPF 501” e, no mérito, a confirmação da liminar.  



    Eis o Relatório.  



    7. O Reclamante aponta com paradigma o ADPF 501, cuja ementa é abaixo transcrita, por meio da qual este Supremo Tribunal Federal decidiu que a Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho era incompatível com a Constituição Federal posto que impunha obrigações não previstas em lei, implicando a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. (ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163  DIVULG 17.08.2022  PUBLIC 18.08.2022, grifo nosso)



    8. Nos termos do voto do Relator da ADPF 501, esta Corte: (a) declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidou decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    9. Naquela oportunidade, o STF optou por impor a invalidação automática apenas das decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    10. Tal situação não impede que as decisões transitadas em julgado fundadas naquela norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado sejam atacadas pelo instrumento processual adequado, qual seja: ação rescisória. É o que estabelece o RE 730462 (Tema 733 - RG):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF,RE 730462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28.05.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177  DIVULG 08.09.2015  PUBLIC 09. 09.2015, grifo nosso)



    11. Nessas circunstâncias, considerando a autoridade da ADPF 501 e do RE 730462, a declaração de inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST invalida automaticamente as decisões não transitadas em julgado e autoriza o uso da ação rescisória para as decisões transitadas em julgados, desde que observado o prazo decadencial de dois anos.



    12. Nessas circunstâncias, resta evidente que a decisão reclamada (e-doc. 05, fls. 853-867) está em compatibilidade com a jurisprudência desta Corte, não estando configurada violação à ADPF 501. 



    13. Por essa razão, julgo improcedente a presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente